Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. CONFIGURAÇÃO RECONHECIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MATÉRIA IMPUGNÁVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez não ratificada, e também por força do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, não deve ser conhecida a apelação cível aviada anteriormente ao julgamento de embargos de declaração opostos contra a sentença atacada, os quais foram acolhidos e ensejaram a modificação parcial do decisum.
2. Quando é proferida decisão interlocutória que diz respeito a apenas parcela do processo, com fundamento nas hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, II e III, do CPC, o referido ato decisório é impugnável pela via do agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC). Está, portanto, preclusa a oportunidade em se discutir na apelação a configuração da perda parcial do objeto no caso dos autos, uma vez não impugnada a tempo e modo oportunos a conclusão exarada pelo Juiz da causa em decisão interlocutória anteriormente proferida.
3. À luz do princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência devem ser custeadas pelo vencido. Analisados conjuntamente o conteúdo da pretensão e o provimento jurisdicional concedido, constata-se que a apelante foi vencida na demanda, devendo, por isso, arcar com a integralidade dos referidos encargos.
4. Primeira apelação cível não conhecida. Segunda apelação cível conhecida e desprovida.